Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA RELATIVA A MÊS JÁ COBRADO. EXORBITÂNCIA DO NOVO VALOR. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. AFETAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. CREDIBILIDADE ABALADA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. A suspeição deve ser alegada no prazo de 15 dias, contados do conhecimento do fato, pela parte interessada, a quem caberá apresentar expressa e fundamentadamente a circunstância subjetiva ensejadora da imparcialidade do julgador, sob pena de preclusão. 1.1. A inércia conveniente, até a publicação da sentença contrária a seus interesses, quanto à suposta hipótese de suspeição, conhecida desde a fase postulatória, além de acarretar a preclusão da questão em relação à parte apelante, configura nulidade de algibeira, violadora dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. Preliminar de nulidade da sentença não conhecida.

2. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC.

3. Não se desincumbido a concessionária do ônus de comprovar a regularidade da cobrança de fatura com valor exorbitante - mais de oitocentas vezes superior à média paga mensalmente pelo consumidor e referente a mês já cobrado -, que sequer consta do relatório de consumo por ela própria fornecido, há de se reconhecer a ocorrência de falha na prestação de serviços e a inexistência do débito questionado.

4. Quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a inclusão indevida do nome no cadastro de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in re ipsa).

5. Quantum indenizatório. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.

6. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados.